Tribunal: TCU
Processo: 043.101/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1955/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.101/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Ribeiro da Silva (XXX.435.415-XX); Ane Luíza Dantas Bispo (XXX.177.775-XX); Bruna Maria Ferreira Guimarães Cavalcanti (XXX.257.835-XX); Carla Megumi Eto Takeushi (XXX.742.128-XX); Denise Cristina Seffrin Bagesteiro (XXX.420.060-XX); Felipe Ataíde Rubim (XXX.665.146-XX); Josy Aparecida Prado (XXX.696.836-XX); Márcia Koch Rodrigues (XXX.581.820-XX); Márcio Fidalgo Ferreira (XXX.570.767-XX); Tânia Maria Rosendo Campos (XXX.274.954-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.